Tribunal: TJDFT
Processo: 0708136-67.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS INSUFICIENTES. DESOBEDIÊNCIA. PLEITO CONDENATÓRIO. ACOLHIMENTO. PROVA SUFICIENTE DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Embora a palavra dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante seja dotada de fé pública, ela deve se mostrar coesa e harmônica para que possa amparar eventual decreto condenatório. 1.1. Mantém-se a sentença absolutória quando as provas produzidas não são capazes de demonstrar, além da dúvida razoável, a autoria do crime de tráfico de drogas.

2. O Superior Tribunal de Justiça, no bojo do Tema Repetitivo 1.060, fixou a seguinte tese: “A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro”. 2.1. Havendo prova conclusiva no sentido de que o réu deliberadamente desobedeceu a ordem legal emanada de agentes policiais, é o caso de condenação pelo crime de desobediência.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.